Tribunal: TJMT
Processo: 1007183-27.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007183-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ALDILINO BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 205.140.001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CAMPO VERDE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO NÃO CONTINUADA — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — INAPLICABILIDADE.

Constata-se que a pretensão não
se enquadra na exceção do artigo 2º da
Resolução
TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, porquanto não se trata de prestação continuada, de modo que deve ser mantida a competência
da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Aldilino Batista do Nascimento
, contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
medida protetiva com pedido de tutela de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que “
no presente caso, o cumprimento de sentença tramita desde 16/08/2019, ou seja, antes da autorização da distribuição de processos para a Vara da Saúde, que ocorreu somente no dia 24/09/2019 (Portaria nº 29/2019-CM/2019).
”.

Assevera que “
trata-se de procedimento cirúrgico único (cirurgia no quadril/fêmur), não inserido no conceito de prestação continuada, inexistindo a possibilidade de bloqueios sucessivos.
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 38158469).

Não há contrarrazões (Id. 46691576).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 47091482), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Nos termos da Resolução TJ-MT/OE nº 09 de 25 de julho de 2019, bem como da Portaria nº 29/2019 – CM, de 23 de setembro de 2019, a partir de 30 de setembro de 2019, haverá a redistribuição dos processos de saúde de prestação continuada em que o Estado de Mato Grosso figurar no polo passivo da demanda, para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Isso posto, declino a competência do presente feito, determinando-se a remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências. [...] (Id. 37551955).

Trata-se de cumprimento de sentença prolatada nos autos da
medida protetiva com pedido de tutela de urgência
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Aldilino Batista do Nascimento
, contra o
Estado de Mato Grosso
.

Registra a sentença:

[...] Condeno o Requerido Estado de Mato Grosso a cumprir a obrigação constitucional de tornar efetivo o direito à assistência à saúde da parte autora (paciente), providenciando-se o procedimento médico gratuito denominado de
consulta com ortopedista especialista bacia/fêmur
e demais procedimentos médicos, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas até o limite do valor do tratamento e medicamento; em não sendo disponibilizado o tratamento de saúde na rede pública de saúde porque não há oferta do tratamento, seja o procedimento realizado/adquirido pela rede privada, às expensas do Requerido. [...]. (
Id. 37551963, fls. 23
). [sem negrito no original]

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença
.

[...]

Art. 8º
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande

individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...].
[sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que
a realização de
consulta com ortopedista especialista bacia/fêmur

não se trata de prestação continuada
, pelo que não se enquadra na exceção do artigo 2º. Logo, deve ser mantida a competência da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para manter
a competência da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020